Tribunal: STF
Processo: RE 1435141
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (fl. 1, Doc. 14):



    “RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. SERVIDOR ESTADUAL. PEDIDO DE APOSENTADORIA JUNTO AO INSS. TEMPO DE SERVIÇO NA BRIGADA MILITAR. DECLARAÇÃO ATIVIDADE INSALUBRE. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.



    1. Trata-se de ação em que pretende a parte autora obter a declaração de que as atividades realizadas por ela na Brigada Militar como insalubres/perigosas.



    2. Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do artigo 46, última figura, da Lei nº 9.099/95. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 26), foram rejeitados (Doc. 29).



    No RE (Doc. 36), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, VALTER MACIEL FILHO aponta, inicialmente, violação ao art. 93, IX, da CF/1988, sustentando a nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação.



    Quanto ao mais, o recorrente sustenta que é ex-servidor da Brigada Militar e que ajuizou ação, a fim de obter aposentadoria junto ao INSS, requerendo o reconhecimento do exercício de atividades sujeitas a condições especiais, a conversão do tempo de serviço especial em tempo comum, com a aplicação do multiplicador 1,4, e a averbação do tempo convertido na CTC para fins de contagem recíproca no RGPS de 22/04/1981 a 12/05/1992 (fl. 3, Doc. 36). 



    Afirma que “a legislação infraconstitucional necessariamente deverá distinguir os critérios de aposentadoria para o trabalhador que exerceu atividades em condições especiais, decorrendo daí que, em atenção ao princípio da igualdade material, seria injusto, além de inconstitucional, computar-se o tempo de trabalho especial como mero tempo de trabalho sem riscos ou periculosidade” (fl. 26, Doc. 36).



    Aduz que “o § 5º do art. 57 da Lei nº 8.213/91 permanece em pleno vigor em nosso ordenamento jurídico e sua redação não deixa dúvidas quanto à possibilidade de conversão, a qualquer tempo, do tempo especial em tempo comum de trabalho” (fl. 30, Doc. 36).



    Assevera que de “acordo com o que dispõe o §1º do art. 201 da Constituição Federal, inequívoca a legalidade da conversão do tempo de trabalho em condições especiais em tempo comum, para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, ainda que, se tratando de tempo de serviço especial exercido sob o regime jurídico militar, pois a nossa legislação é muito clara sobre o assunto conforme demonstrado” (fl. 32, Doc. 36).



    Ressalta que nos termos da Súmula Vinculante 33, aplicam-se “ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre a aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III, da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica” (fl. 38, Doc. 36).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso “para julgar procedente o pedido formulado pelo recorrente no sentido de reconhecer e declarar o tempo de labor prestado pelo requerente junto à Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul (22/04/1981 até 12/05/1992) como atividade insalubre e/ou perigosa, consolidando o tempo em condições especiais de 5661 dias (ou alternativamente) o tempo que juízo entender correto com base na lei e na jurisprudência quanto à aplicação do fator 1,4” (fl. 43, Doc. 36).



    Em nova análise da questão, o Juízo local afastou a aplicação ao caso do entendimento firmado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado no julgamento do Tema 942 da Repercussão Geral. O acórdão encontra-se assim ementado (fl. 1, Doc. 19):



    “RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. JUIZO DE RETRATAÇÃO. SOLDADO DA BRIGADA MILITAR. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO PARA FINS DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL PELO RGPS. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO DO TEMA 942 PELO STF. ACÓRDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME.”



    Na sequência, o Recurso Extraordinário foi admitido na origem e os autos encaminhados ao STF (Doc. 44).



    É o relatório. Decido. 



    De início, ressalto a inaplicabilidade, ao caso, do entendimento firmado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no Tema 942 da Repercussão Geral, tendo em vista que o referido julgamento teve como paradigma jurídico o art. 40, § 4°, III, da Constituição, o qual não se aplica aos servidores militares estaduais. 



    Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Além disso, eis os argumentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (fls. 2-5, Doc. 14):



    “Trata-se de ação em que pretende a parte autora obter a declaração de que as atividades realizadas por ela na Brigada Militar como insalubres/perigosas. 



    A sentença, em breve síntese, restou assim proferida: 



    VALTER MACIEL FILHO ajuizou ação ordinária contra o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Disse que prestou serviços na Brigada Militar. Alegou que pretende encaminhar sua aposentadoria junto ao INSS, contudo pretende demonstrar perante a autarquia previdenciária que suas atividades prestadas junto à Brigada Militar foram perigosas e/ou insalubres. Requereu a procedência da ação, determinando que seja declarado o tempo de labor prestado pelo requerente junto à Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul (22/04/1981 até 12/05/1992) como atividade insalubre e/ou perigosa. 



    Citado, o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL apresentou contestação às fls. 24/41. Alegou, no caso, que não há que se falar em gratificação decorrente dessa prestação de serviço. Defendeu que não há previsão legal que disponha sobre pagamento de atividade insalubre a militares. Argumentou que o autor foi submetido ao regime jurídico próprio do servidor militar previsto, não se aplicando a este tempo os regramentos da Lei 8.213, e, portanto, a aplicação do entendimento da Súmula 33 do STF. Requereu a improcedência da demanda. 



    É O RELATO. PASSO A DECIDIR. 



    O autor disse que, trabalhando como policial da Brigada Militar estadual, prestou serviço de natureza perigosa e/ou insalubridade durante o período em que laborou (de 22 de abril de 1981 até 12 de maio de 1992). 



    Primeiramente, importante salientar que, ao Judiciário, cabe apenas a análise da legalidade dos atos administrativos, apontando, se houver, a ilegalidade, que é elemento necessário para que se declare nulo o ato em análise. Nessa senda, ao Judiciário, não cabe fazer o exame do mérito do ato administrativo, sob pena de desrespeitar o princípio constitucional da Separação dos Poderes, disposto no artigo 2º da Constituição Federal. 



    Ocorre que a relação vigente entre o autor e o Estado do Rio Grande do Sul, no que diz respeito à relação de emprego foi estatutária, havendo que se atentar para a estrita observância do princípio da legalidade.



    Além disso, vale frisar que a Administração Pública é regida pelo princípio da legalidade, com fulcro no caput do artigo 37 da Constituição Federal, cabendo a ela, portanto, praticar apenas os atos permitidos pela lei. 



    Sabe-se que a Administração Pública é regida pelo princípio da legalidade, havendo previsão na Lei Estadual n.º 10.098/94, bem como pelo Regime Próprio dos Militares, Lei 10.990/97, de impossibilidade de cumulação de gratificações de insalubridade, periculosidade ou penosidade, não sendo possível dar-se amparo à pretensão do autor, de recebimento de adicional de insalubridade. Sendo, neste caso, descabida a aplicação da Súmula Vinculante nº 33 do STF, por não se aplicar a este tempo os regramentos da Lei 8.213/91 



    O liame jurídico mantido entre as partes não é outro senão o de direito público, devendo ser, pois, conduzida por normas e princípios de Direito Administrativo a solução da presente controvérsia. Estando a Administração Pública adstrita ao princípio da legalidade, a concessão dos denominados direitos sociais aos servidores públicos não é auto-aplicável, somente podendo ser concedidos através de lei instituidora de regime jurídico próprio, na sua esfera de competência, sob pena de ser responsabilizada pelos seus atos na concessão de direitos aos quais não está legalmente vinculado. 



    Diante de tais considerações, interpretar de modo diverso seria violar as normas legais e os princípios que norteiam o nosso ordenamento jurídico. 



    Enfim, em relação à demanda, uma vez que o réu não pagou à época em que o autor laborou adicional de insalubridade e/ou periculosidade ao autor em respeito ao princípio da legalidade que rege a Administração Pública, não deve prosperar, num todo, o pedido do requerente. 



    Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, ajuizada por VALTER MACIEL FILHO contra ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. 



    As razões recursais apresentadas pelo demandante não possuem o condão de modificar o resultado do julgamento, limitando-se a reeditar os argumentos já trazidos aos autos e, portanto, apreciados na bem lançada sentença. 



    Dito isso, tenho que a sentença de improcedência merece ser confirmada por seus próprios fundamentos, nos moldes do artigo 46, última figura, da Lei nº 9.099/95.”



    A solução dessa controvérsia, portanto, depende da análise da Lei Estadual 10.098/1994, bem como do Regime Próprio dos Militares do Estado do Rio Grande só Sul Lei 10.990/97, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11), suspensa a exigibilidade em face do benefício da gratuidade da justiça.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente